Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela recorrente em face do acordão que negou provimento ao recurso por ela interposto.
2. O fato relevante. A recorrente argumenta que o acórdão, ao afastar a imposição de multa, foi omisso ao não considerar a fixação do prazo de cinco dias para o cumprimento da liminar concedida pelo juízo a quo. Alega que as astreintes devem ser mantidas, uma vez que o embargado não teria cumprido a medida liminar no prazo concedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em sanar alegadas omissões no enfrentamento de questões arguidas pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste à embargante, pois, de fato, observa-se que o juízo a quo, após a decisão que concedeu a tutela de urgência proferida em 7/11/2023 (ID 61679322), proferiu nova decisão, em 11/12/2023, concedendo prazo de 05 (cinco) dias para o requerido cumprir a medida liminar (ID 61679333). E não obstante a alegação do embargado acerca do cumprimento da obrigação (ID 61679350, pág. 2 e 3-20/12/2023), a embargante trouxe aos autos (ID 61679364) documento que comprova o descumprimento da medida liminar, fato reconhecido na própria sentença: “(...) esclareço que a autora comprovou que a requerida não cumpriu com a determinação explicitada na decisão de ID 177461149, porque procedeu ao estorno do valor no cartão de crédito, o que foi inútil, porque foi totalmente consumido pela dívida indevidamente cobrada pela requerida”.
6. Portanto, diante do descumprimento da medida liminar mostra-se devida a multa aplicada na decisão proferida pelo juízo a quo, em favor da embargante.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração acolhidos para modificar a disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, assim redigida: “RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”, passando a constar: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para acrescentar à condenação o valor da multa fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente integralmente vencido”, mantendo-se inalterado o acórdão quanto aos demais pontos.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.